Tribunal: TJES
Processo: 5012891-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012891-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IGNACIO NOBRE SERQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012891-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IGNACIO NOBRE SERQUEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE MÉRITO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NO PERÍODO EXIGIDO PELO DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por IGNÁCIO NOBRE SIQUEIRA em face de decisão que indeferiu o pedido de indulto da pena restritiva de direitos, formulado com base no art. 9º, inciso XV, c/c art. 12, § 2º, ambos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos impede a concessão de indulto; (ii) definir se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, admite expressamente a aplicação do indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, afastando interpretações restritivas.

4. O entendimento do Juízo de piso, de que a substituição da pena impede a incidência do indulto, representa interpretação restritiva e incompatível com o art. 84, inciso XII, da Constituição da República.

5. O art. 12, § 2º, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, estabelece presunção de hipossuficiência econômica para o sentenciado assistido por Defensoria Pública.

6. A decisão de indeferimento deve ser mantida, porém por fundamentação diversa, uma vez que o agravante não preencheu os requisitos objetivos exigidos para o benefício.

7. O agravante agendou o cumprimento da pena restritiva de direitos para data posterior a 25 de dezembro de 2024, não estando, portanto, em efetivo cumprimento da pena no período de referência do decreto.

8. Os arts. 6º e 9º, inciso VIII, do Decreto nº 12.338/2024, exigem o efetivo cumprimento da pena no período de referência do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indulto se aplica às penas restritivas de direitos quando estas substituem a pena privativa de liberdade.

2. A concessão de indulto exige que o apenado esteja em efetivo cumprimento de pena no período de referência estabelecido no decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 84, inciso XII. Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 3º, inciso I, 6º, 9º, incisos VIII e XV, e 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15/05/2025; TJSC, AG-ExPen 8000534-16.2025.8.24.0023, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 29/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.001.159/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, unânime, Sexta Turma, j. 24/06/2025, DJEN de 30/06/2025; STJ, HC n. 1.028.379, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 26/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012891-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IGNACIO NOBRE SERQUEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
IGNÁCIO NOBRE SIQUEIRA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 15355183), nos autos da execução penal nº 2003435-71.2023.8.08.0024, por meio da qual indeferiu o pedido de indulto da pena restritiva de direitos, formulado com base no art. 9º, inciso XV, c/c art. 12, § 2º, ambos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o fundamento de que tal dispositivo não autoriza a aplicação do benefício a penas substitutivas, restringindo-se às penas privativas de liberdade. Contudo, foi concedido o indulto referente à pena de multa, declarando-se extinta a punibilidade quanto a essa sanção.

Em suas razões recursais (ID nº 15355435), sustenta o agravante: (a) que foi condenado por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo a pena corporal substituída por penas restritivas de direitos; (b) que o Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 3º, inciso I, admite expressamente a aplicação do indulto mesmo quando a pena privativa de liberdade tenha sido substituída; (c) que o art. 9º, XV, não estabelece vedação quanto à natureza da pena; (d) que a decisão judicial inovou ao criar exigência não prevista no texto do decreto; (e) que o agravante está assistido pela Defensoria Pública, o que atrai a presunção de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 12, §2º, do Decreto Presidencial; (f) que não houve aplicação de sanção disciplinar grave nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024, conforme exigido pelo art. 6º do mesmo diploma; e (g) ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito à concessão do indulto também quanto à pena restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A insurgência, manejada pela Defensoria Pública, fundamenta-se na literalidade do art. 3º, inciso I, do referido decreto, que expressamente estabelece que o indulto e a comutação são aplicáveis ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos. Ademais, sustenta-se o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 9º, XV, e 12, § 2º, da mesma norma, notadamente a natureza do delito — furto qualificado, sem violência ou grave ameaça — e a hipossuficiência econômica do sentenciado, presumida em razão de sua assistência pela Defensoria Pública.

Com efeito, dispõe o art. 3º, do Decreto nº 12.338/2024:

"Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:
I – a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos."

Esse dispositivo integra a Seção II do Decreto, intitulada "Das regras de aplicação", e tem por escopo justamente afastar interpretações restritivas que condicionem a concessão do indulto à permanência da pena em seu formato original. Trata-se de norma interpretativa de aplicação ampla, cuja função é precisamente compatibilizar a política de clemência estatal com os institutos da substituição penal e da individualização da pena.

Nesse contexto, o art. 9º, inciso XV, do mesmo Decreto, ao prever a concessão do indulto às pessoas condenadas “
a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa
”, não exclui, de forma explícita ou implícita, os casos em que essa pena tenha sido substituída por medidas restritivas de direitos. A exclusão genérica dos substitutivos exigiria previsão normativa expressa, sob pena de indevida limitação à política de clemência delineada pelo Chefe do Poder Executivo.

Além disso, o art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, estabelece hipóteses de presunção de hipossuficiência econômica, elencando, como uma delas, a representação por Defensoria Pública. Assim, é desnecessária a prova de reparação do dano, diante da presunção legal aplicável ao agravante, ora assistido pela Defensoria Pública.

O entendimento do Juízo
a quo
, ao rechaçar o pleito sob o argumento de que a substituição da pena impediria a incidência do indulto, representa interpretação restritiva e incompatível com os critérios objetivos e subjetivos delineados no decreto presidencial, o que contraria o princípio da legalidade e a competência exclusiva do Presidente da República para estabelecer as hipóteses de clemência penal (art. 84, XII, da Constituição da República).

Jurisprudência recente dos Tribunais Pátrios tem se alinhado ao entendimento aqui exposto. Veja-se:

“O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para conceder indulto e comutar penas e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. O Decreto n. 12.338/2024 prevê as hipóteses de concessão de indulto natalino e comutação de pena, aplicando-se o indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 3º, I, do referido Decreto. Presentes os requisitos previstos no art. 9º, inciso XV, e art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, o indulto deve ser concedido.”
(TJDF, AgExPen 0710691-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15/05/2025)

No mesmo sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO Nº 12.338/2024. [...] APENADO CONDENADO POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, BEM COMO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO CABÍVEL. [...]”
(TJSC, AG-ExPen 8000534-16.2025.8.24.0023, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da
Silva, j. 29/05/2025)

O caso dos autos amolda-se perfeitamente à hipótese normativa: o agravante foi condenado por furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e III, do CP), com pena substituída por duas restritivas de direitos, e se encontra assistido por Defensor Público, o que atrai a presunção de hipossuficiência econômica.

Apesar da correta análise da defesa em relação à possibilidade do indulto no caso da substituição da pena restritiva de direitos, verifico que a decisão do juízo deve ser mantida, porém por fundamentação diversa.

Em análise detida dos autos, verifico que o agravante agendou entrevista inicial para o cumprimento da pena restritiva de direitos para o dia 12/3/2025, ou seja, para período posterior ao determinado no decreto, qual seja, 25 de dezembro de 2024.

Outrossim, verifico que, apesar do agendamento, o agravante
não cumpriu
as penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à Comunidade e prestação pecuniária. Isso significa que não estava em cumprimento de pena.

Ora, o agravante, além de não ter cumprido a pena no período estabelecido no decreto, sequer cumpriu efetivamente a pena imposta, condições expressamente exigidas pelos artigos 6º e 9º, VIII, do referido decreto.

O art. 6º e o art. 9º, VIII, do Decreto 12.338/2024 estabelecem:

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção (...), por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

Art. 9ºConcede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

VIII - a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes;

Destaca-se que o trecho “
nos doze meses de cumprimento da pena
”
pressupõe efetivo cumprimento de pena nesse período.

Assim, para o deferimento do indulto, exige-se que
o apenado esteja em efetivo cumprimento da pena no período de referência do decreto.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o não cumprimento das restritivas de direito no período estabelecido no decreto impede a concessão do indulto.

HABEAS CORPUS Nº 1028379 - SP (2025/0311559-8)

DECISÃO

(...)

Por sua vez, o Tribunal estadual destacou (e-STJ fls. 46/47):

In casu, em consulta ao processo de origem, verifica-se que à época de edição do decreto, o sentenciado sequer estava cumprindo pena em regime aberto, uma vez que teve sua pena substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, de modo que a decisão que determinou a intimação para início do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade só ocorreu em 28.03.2025, não cumprindo, portanto, os requisitos previstos no artigo 9º, inciso VIII do Decreto.

Cabe destacar que o art. 3° do referido decreto não isenta o sentenciado do cumprimento dos demais requisitos, de modo que o inciso VIII do art. 9°, deixa claro que tal hipótese só se aplica aos sentenciados que "estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto" de modo que o sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses.

No contexto, o entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITO OBJETIVO.

ADIMPLEMENTO DE 1/6 DE CADA PENA RESTRITIVA IMPOSTA. PRECEDENTE.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, ao transformar a pena de privativa de liberdade em várias penas alternativas, é necessário, para concessão de indulto, o cumprimento de determinada fração de cada uma das penas. Precedente.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.001.159/SP, de minha relatoria, unânime, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 22 de agosto de 2025.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Relator

(HC n. 1.028.379, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 26/08/2025.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao agravo em execução penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)